Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. APLICAÇÃO DA LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Comprovada nos autos a inobservância dos requisitos legais para a rescisão unilateral do contrato pactuado e frente à vulnerabilidade da consumidora, necessária se faz a determinação de restabelecimento do contrato firmado entre as partes.

2. O mero inadimplemento contratual não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade.

3. Preliminar rejeitada. Recursos dos réus parcialmente providos.